Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-28.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000424-28.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 602.062.453-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INSERIDA NA MESMA DATA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXIGIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Entretanto, a reclamada não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo ser declarada a inexigibilidade da dívida.

3. Nos termos da Súmula n. 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
. Por analogia, aplica-se o disposto na referida súmula na hipótese em que se verifica inscrição inserida na mesma data do débito discutido.

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Wesley de Oliveira Bastos
em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto pelo reclamante
.

O agravante requer a reforma da decisão para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a empresa reclamada a indenizá-lo por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024